Tribunal: TJPA
Processo: 0002719-51.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002719-51.2020.8.14.0401

APELANTE: GIZELE DOS SANTOS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS II E VII DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE RECHAÇADA. SÚMULA 500/STJ. CRIME FORMAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante em relação ao crime de roubo.

2. Igualmente, não procede a alegada não configuração do crime de corrupção de menores, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, em pleno vigor, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por GIZELE DOS SANTOS COSTA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca da Capital/PA, que a condenou
à pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados no art. 157, §2º, incisos II e VII do CPB c/c art. 244-B do ECA
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 03.02.2020, por volta das 22h00, a vítima Josafá Ferreira Gonçalves se encontrava no interior do ônibus Distrito Industrial/Pátio Belém, voltando para a sua residência, quando a acusada e o adolescente R. da S. do R., de 17 anos de idade, entraram no coletivo, tendo o adolescente sentado ao seu lado, no mesmo banco, e a denunciada sentado no banco ao lado. O adolescente R. estava com uma mochila, passou a dizer que estava com dificuldades financeiras e que pretendia assaltar todos naquele ônibus, afirmando que possuía um “terçado”. A acusada levantou-se, então, do banco onde estava, foi até o adolescente e pegou de sua mochila uma faca, apontando-a para a vítima e proferindo os seguintes dizeres: “
Passa o celular senão vou te esfaquear!
”. A vítima, entretanto, demorou a atender à ameaça proferida pela acusada, motivo pelo qual foi atingida em seu nariz por um soco proferido pelo adolescente. Nesse momento, o adolescente subtraiu o celular da vítima e, após a consumação do roubo, ele e a denunciada gritaram para que o motorista de veículo parasse, descendo e fugindo. Josafá Ferreira desceu do ônibus em seguida, para perseguir os envolvidos, quando se deparou com uma viatura da polícia militar, relatou o ocorrido aos policiais que ali estavam, os quais detiveram os envolvidos em momento posterior, encontrando o celular da vítima e a faca utilizada em poder da denunciada.

Em
razões recursais
, a defesa da apelante alega a
insuficiência de provas relativa à autoria do crime de roubo majorado,
sustentada somente pelo depoimento da suposta vítima, que além de não ter sido corroborado por nenhum outro elemento probatório, tratou-se de depoimento extremamente frágil e titubeante. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição da apelante.

Aduz, ainda, a
ausência de configuração do crime de corrupção de menores,
eis que
não há qualquer comprovação do efetivo constrangimento ou facilitação para que o menor cometesse o ato delituoso
. Refere que a
Súmula 500/STJ

consagra o que não é permitido no ordenamento jurídico brasileiro, estabelecendo a regra da responsabilidade objetiva no Direito Penal
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pela apelante
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição do Crime de Roubo Majorado

A defesa da apelante alega a
insuficiência de provas relativa à autoria do crime de roubo majorado,
sustentada somente pelo depoimento da suposta vítima, que além de não ter sido corroborado por nenhum outro elemento probatório, tratou-se de depoimento extremamente frágil e titubeante. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição da apelante.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão (ID nº 12713631 - fls. 41 dos autos digitalizados), bem como, pelos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas, senão vejamos.

A vítima Josafá Ferreira Gonçalves, em seu depoimento gravado em mídia constante dos autos digitais, afirma:

“(...) Que é vítima do roubo nesse processo, que estava voltando do seu curso, que era por volta de 22h, que costuma sentar sempre na parte de trás do coletivo, que fica mais fácil de descer, que subiram no ônibus uma mulher e um rapaz como vendedor, que como já estava tarde da noite e o ônibus estava vazio eles sentaram na parte de trás, que suspeitou logo do rapaz, que primeiro ele sentou numa cadeira do lado e a moça ficou atrás, que depois ele avançou para perto do depoente e sentou do seu lado, que ficou sem poder escapar, que depois ele começou a conversar com o depoente como uma pessoa normal, que tirou o fone do ouvido, que depois ele falou que só queria que o depoente passasse o seu celular, que falou para o rapaz que ainda estava pagando a terceira parcela do seu celular, e perguntou se não tinha como o depoente lhe ajudar com dinheiro, que dez ou vinte reais eu daria para ele, que ele falou que não, que só queria o celular, que a namorada/companheira dele estava com uma mochila, que ela estava vendo a situação que o depoente não queria dar o seu celular, que aí ele pegou a mochila abriu e lhe mostrou uma faca de dentro da mochila mesmo, que ele falou que não iria fazer nada com o depoente, mas queria que ele lhe passasse o celular, que mesmo vendo aquilo, queria só dar o dinheiro para eles, que como a namorada dele viu que o depoente não queria entregar o celular, veio com a maior ignorância e deu um soco com o cotovelo bem aqui em mim (na altura do queixo do depoente), que foi quando o depoente se afastou assim, que ela pegou a faca e queria lhe intimidar, que ela parecia mais estressada, que ele estava sob o efeito de cola, pois estava com um cheiro fortíssimo de cola, que ele estava do seu lado, que o depoente colocou a cara para fora do ônibus, que quando ela veio com essa ignorância para cima de mim, foi quando ela puxou o celular com o fone de ouvido, que eles pegaram seu material pediram para o motorista parar e desceram do ônibus, que o depoente não teve nem reação de descer e ir atrás, que depois uma pessoa que viu a situação pediu para o motorista parar que falou para o motorista que ele parava para qualquer pessoa, que vinham cansados do trabalho e acaba acontecendo isso, que outro rapaz perguntou ao depoente se ele queria seu celular de volta e se ofereceu para ajudar, que o motorista parou o ônibus mais na frente e desceram, que essa pessoa só lhe ajudou e não lembra quem é, que foram seguindo a acusada e o adolescente na Almirante Barroso do outro lado da rua, que mais a frente perto de uma passarela tinha uma viatura, que acenaram com a mão para viatura, que a viatura deu a volta e contaram o que tinha ocorrido, que foram no carro da viatura procurar os assaltantes, que logo viu eles em uma rua e apontou para a polícia dizendo quem era, que seguiram acompanhando a acusada e seu comparsa, que mais a frente eles subiram num ônibus e os policiais foram atrás e abordaram eles, que os policiais pediram para o depoente identificar, que o depoente reconheceu a acusada e o adolescente, que foram todos conduzidos para delegacia, que na ocasião que ele lhe abordou não percebeu que ele era adolescente, porque na hora a gente fica nervoso, que não atentou para isso, que quem estava falando com o depoente era ele e prestou mais atenção nele, que não percebeu se ela estava sob efeito de substancia, que o adolescente não estava agressivo, que a acusada estava mais agressiva, que conseguiu recuperar seu celular, que só não conseguiu recuperar a capinha e o fone de ouvido, que sempre fica com abalo psicológico, que fica pensando que pode acontecer de novo, que já foi assaltado umas 10 vezes entre o ano de 2019 e 2020, que quando eles foram apreendidos eles estavam com a mochila e a faca, que a acusada foi a mais violenta, que mostrou a faca querendo lhe intimidar e lhe acertou no rosto, que em delegacia que ficou sabendo que ele era menor de idade, que depois percebeu pela estatura que ele poderia ser adolescente, na hora não percebeu pois estava muito nervoso. (...)”

A testemunha Paulo Afonso Barbosa da Conceição relatou, em Juízo, de acordo com seu depoimento gravado em mídia constante dos autos digitais:

“(...) Que recorda dos fatos narrados na denúncia, que participou da guarnição que atendeu a ocorrência, que a vítima relatou o assalto, que a acusada entrou num ônibus e o depoente que foi atrás dela fazer a detenção, que outro colega foi atrás do adolescente, que todos foram conduzidos para a delegacia, que a vítima reconheceu a acusada e seu comparsa como sendo eles os autores do roubo, que a faca estava com a maior, que o celular acredita que estava com o adolescente, que não esboçaram reação. (...)”

A testemunha Bruno Fernandes Gomes relatou, em Juízo, de acordo com seu depoimento gravado em mídia constante dos autos digitais:

“(...) Que recorda dos fatos, que estava em uma guarnição que atendeu a ocorrência, que a vítima solicitou apoio, que saíram em diligencia, que avistaram o ônibus em que os suspeitos estavam, que quando chegaram perto eles já estavam saindo do coletivo e se separando, que as pessoas apontaram que eles tinham descido e foi quando conseguiram pegar o homem e a mulher, que reconhece a acusada aqui presente, que foi encontrado com ela o aparelho celular e a faca, que os objetos estavam em uma mochila, que não conhecia a acusada de outra ocorrência. (...)”

O adolescente R. S. do R., ouvido na Vara da Infância e Juventude de Belém (ID nº 12713755), respondeu:

“Que confirma os fatos narrados na representação, que só que quem disse que ia esfaquear não foi ela, foi eu, que era só uma faca, que era só uma vítima, que foi o depoente quem sacou a faca que estava dentro de sua mochila e ameaçou a vítima, que levaram o celular dele, que ela estava sentada do outro lado no ônibus, que depois saíram correndo do ônibus, que não tinham combinado que iam assaltar alguém, que usa a faca pois tem uns problemas na rua, que a acusada não sabia que o depoente iria assaltar, que os policiais que falaram que a vítima disse que foi a acusada quem apontou a faca para ela e subtraiu seus objetos, que foram os policias que falaram isso, pois queria levar a acusada presa, que a acusada foi com o depoente, mas ela não sabia que eu ia coisar, que ela é sua namorada, que não sabe quantas passagens tem pela polícia, que está foragido da unidade de Ananindeua, que já faz um mês, que está morando com a acusada no Marex, que pagam o aluguel com os trabalhos que fazem no coletivo, que vendem bombom nos coletivos, que usa drogas há muito tempo, que o produto do roubo foi devolvido para vítima, que não tem contato com sua família, que faz muito tempo, que desde que saiu da unidade, que não sabe onde eles estão morando, que usa maconha, que já fez tratamento no Caps, que conhece a acusada e morava com ela, que ela já tinha sido presa duas vezes por tráfico.”

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima
.

Ademais, frise-se que é pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, também, por meio do depoimento testemunhal que aponta, indubitavelmente, a autoria delitiva da acusada no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. QUESTÃO SUPERADA. NULIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. QUESTÕES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3. É possível a utilização de prova emprestada no processo penal, desde que não seja o único elemento de convicção, bem como,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer, se em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, não se verificando flagrante constrangimento ilegal
. 4. Tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, não é possível diminuí-la em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, nos termos da Súmula 231/STJ, não se verificando manifesta ilegalidade. 5.
Omissis.
6. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (STJ - RCD no HC 496.056/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição do crime de roubo
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Da Almejada Absolvição do Crime de Corrupção de Menores

Aduz a defesa, ainda, a
ausência de configuração do crime de corrupção de menores,
eis que
não há qualquer comprovação do efetivo constrangimento ou facilitação para que o menor cometesse o ato delituoso
. Refere que a
Súmula 500/STJ

consagra o que não é permitido no ordenamento jurídico brasileiro, estabelecendo a regra da responsabilidade objetiva no Direito Penal
.

Não lhe assiste razão.

Em que pese a afirmação da ilustre Defensora Pública, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Assim, ainda que ele já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, o delito resta caracterizado, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações.

Neste sentido é a Súmula nº 500 da Corte Superior, que não pode ser afastada, como requer a defesa, porque em pleno vigor,
verbis:

“Súmula nº 500/STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Veja-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA. CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. MENORIDADE DO AGENTE. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REVISÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ECA. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção" (HC 485.817/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 19/2/2019). 2. Segundo o enunciado de n. 500 da Súmula do STJ "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".
Omissis.
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 602.430/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR ANTE A ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP 1127954/DF. SÚMULA 500/STJ. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO FIXADO EM DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O v. acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o delito inserto no art. 244-B da Lei n. 8.096/90 é formal, sendo prescindível qualquer prova da efetiva corrupção do menor. III - Nesse viés, o Enunciado 500 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Precedentes.
Omissis
. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 519.484/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019)

Deste modo, restando a autoria do delito de corrupção de menores cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, alhures mencionadas, também não há que falar na absolvição do réu por este crime.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023